Tribunal: STF
Processo: Rcl 38187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – INTERPOSIÇÃO, PELA PARTE RECLAMANTE, EM FACE DO ATO RECLAMADO, DO CONCERNENTE APELO EXTREMO, QUE SOFREU JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM, ACHANDO-SE, NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DO PRESENTE INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, EM TRAMITAÇÃO PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.



    – Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de revelar-se incabível a reclamação, sempre que – ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – o apelo extremo interposto contra a decisão judicial questionada houver sofrido juízo positivo de admissibilidade no Tribunal de origem, eis que, nessa hipótese, o recorrente obterá pleno acesso ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal, por meio da qual, além de poder postular a aplicação, ao caso, do paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de controle, terá disponível, ainda, a possibilidade de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.029, § 5º).